Tribunal: TJDFT
Processo: 0700997-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. DECISÃO MANTIDA.
1. O agravo de instrumento versa sobre decisão interlocutória que deferiu o pedido liminar de manutenção de posse.
2. Nos termos do art. 1.196 do CCB, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes a propriedade, os quais, nos termos do art. 1.228 do mesmo diploma, constituem-se na faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. No mesmo sentido os arts. 1.210 do CCB e 560 do CPC, preveem o direito do possuidor ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.
3. O art. 561 do Código de Processo Civil, dispõe incumbir ao autor provar: a posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção (art. 561 do CPC). E o art. 564 prevê: estando a inicial devidamente instruída o juiz deferirá, sem ouvir o réu, expedição de mandado liminar de manutenção (...).
4. No caso, diferente do alegado pelo agravante, os agravados demonstraram a posse do imóvel (ID 111247976/111247991) bem como a turbação e sua data (ID 111247993/111249599). Com efeito, o laudo pericial juntado pelos agravados corrobora com as alegações de que a turbação se deu a menos de ano e dia, pois as imagens obtidas via satélite demonstraram supressão de vegetação em agosto e setembro de 2021 (ID 32858646 - Pág. 6).
5. Demonstrada a posse dos agravados, além do indício de turbação praticado pelo agravante há menos de ano e dia, não há outro caminho senão a manutenção da posse.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.